Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO N.: 0713843-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MAYCON JONHS DA SILVA ALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP – que, reconhecendo a prescrição da pretensão executória com base nos arts. 107, IV; 109, IV e V; 110; 112, I, e 115, todos do CP, declarou extinta a punibilidade do sentenciado MAYCON JONHS DA SILVA ALVES, nos autos da execução no 0003975-86.2018.8.07.0015, em relação aos crimes de corrupção de menores e de tentativa de roubo em concurso de agentes. Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado por infringir duas vezes o art. 157, § 2o, inciso II, do CP, um deles na forma tentada, c/c com o art. 244-B, caput, do ECA, na forma do art. 70, caput, 1a parte, do CP. As penas individualmente consideradas, conforme expresso no art. 119, do CP, são as seguintes: a) roubo consumado: 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; b) roubo tentado: 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e c) corrupção de menores: 1 (um) ano de reclusão. Em suas razões, o Ministério Público pretende o não reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o início da contagem do prazo se dá após o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória e não do trânsito em julgado para a acusação. Sustenta que somente com a condenação definitiva é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado, em respeito ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal. Assim, aponta a necessidade de se fazer uma interpretação sistemática do art. 112, inciso I, do CP, cuja redação foi dada pela Lei no 7.209/84, ou seja, norma anterior ao atual ordenamento constitucional. Em sede de contrarrazões (fls. 17/21 do ID 25512298), a Defensoria Pública requereu o improvimento ao agravo do Ministério Público. Em juízo de retratação, a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 106 do ID 25512298). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça ratificou as razões recursais, pronunciando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 25876345). A Primeira Turma Criminal negou provimento ao recurso, conforme acórdão ao Num. 27914225. Interposto recurso extraordinário pelo Ministério Público, foi admitido na origem ao Num. 29331170. Ao Num. 33648306, foi proferida decisão pelo STF, determinando a devolução dos autos à origem, em razão de a matéria impugnada no presente recurso encontra-se abarcada pela tese do Tema 788/RG, que aguarda julgamento pela Suprema Corte. É o relato do essencial. Decido. A questão referente ao termo inicial para a contagem da prescrição executória teve sua repercussão geral reconhecida, sendo objeto do Tema no 788, que assim dispõe: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”. A repercussão geral da questão foi reconhecida nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário no 848.107/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, em acórdão assim ementado: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL” Interposto recurso extraordinário nos autos, o Ministro Nunes Marques, relator do recurso, reconheceu que a matéria debatida encontra-se abarcada pelo Tema 788/RG e determinou a devolução dos autos à origem, para que fosse adotado o disposto nos artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma (Num. 33678306, págs. 6/8). Portanto, é inegável que o processamento do presente recurso deve ser suspenso, em atendimento à decisão acima referida. Isso posto, determino a suspensão do feito, até o julgamento do ARE no 848.107/DF, devendo a Secretaria da 1a Turma Criminal adotar as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator